Tribunal: CARF
Processo: 10768.000009/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.000009/2009-49
ACÓRDÃO
2202-011.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUIZA TEIXEIRA ASSUMPÇÃO LOPRESTI SEMINERIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO
DE
INGRESSO,
RENDA
OU
RENDIMENTOS.
VALORES
ALEGADAMENTE RECEBIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
De acordo com a legislação de regência, para o reconhecimento da isenção
à incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos requisitos
materiais (acometimento por doença grave, tal como especificada em lei e
circunstância de os proventos se originarem de aposentadoria, reforma,
pensão ou a respectiva revisão) e formais (registro dos requisitos materiais
concretos pelos procedimentos e técnicas próprias da emissão de laudo,
emitido por serviço público da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios (requisito pessoal).
Nesse sentido, nos termos da Súmula CARF, “para gozo da isenção do
imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios”.
Se os valores recebidos tiverem por origem renda, e não proventos, a
isenção será inaplicável ao respectivo ingresso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000009/2009-49
2

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.02/05
relativo ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2004, para
cobrança do crédito tributário de R$ 25.888,76.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
1. omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica:
1.1.Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 2.682,70;
1.2.Universidade Federal do Rio de Janeiro, no montante de R$ 58.360,64.
2. dedução indevida com despesa de instrução no montante de R$ 1.998,00;
3. dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 19.057,91.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 03/05.
Inconformada, a interessada, por intermédio de seu procurador (documentos de
fls.06/07), ingressou com a impugnação de fl.01, alegando, em síntese, que não
teve intenção de omitir dados de sua declaração de ajuste, sendo-lhe quase
impossível encontrar os documentos originais necessários à confirmação dos
dados informados. Sendo assim, pretende que, consultados os documentos em
anexo, lhe seja concedida sua isenção de imposto de renda por ser portadora da
doença de Alzheimer, com evolução desde estados depressivos e
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000009/2009-49
3
comportamentos psicóticos que se intensificaram a partir da morte de seu
marido, conforme documentos acostados aos autos. Por fim, requer perícia
médica caso a autoridade fiscal entenda que as provas apresentadas sejam
insuficientes e que a contribuinte encontra-se no endereço de seu procurador
conforme informado na peça defensória.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. A isenção para
portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte preenche os dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria/reforma ou pensão, e o outro que relaciona-
se com a existência da moléstia tipificada no texto legal (a partir do mês da
emissão do laudo ou da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo pericial). DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE
INSTRUÇÃO. Mantida a glosa de instrução cuja comprovação da efetividade
dos serviços prestados, bem como dos correspondentes pagamentos, não
restaram demonstrados nos autos. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
MÉDICAS. Só é de se aceitar as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte com o seu próprio tratamento e/ou com o de seus
dependentes, cuja a comprovação da efetividade do serviço prestado, bem
como do correspondente pagamento, restou demonstrado nos autos, por
documentos hábeis e idôneos, nos termos da legislação de regência.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador
de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000009/2009-49
4

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As razões recursais e o respectivo pedido se voltam contra a constatação de
omissão de rendimentos.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:

A impugnação é tempestiva.
1. Da isenção pleiteada:
Cumpre informar que a isenção pleiteada pela interessada encontra-se
regulamentada pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
"Art.
6
..........................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pelo art. 30 da Lei no 9.250, de
26/12/1995, in verbis:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim
esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000009/2009-49
5
....................................................................................................................................
...........................
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo
pericial." (g.n.)
Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supra mencionados, depreende-
se, ab initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro relaciona-se com a existência
da moléstia tipificada no texto legal.
Primeiramente, é de se destacar que os laudos médicos acostados às fls.08/10 do
processo são laudos particulares, não servindo para comprovação de moléstia
citada na lei de isenção, segundo o que preconiza a Instrução Normativa SRF no
15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no
7.713, de 1988, e alterações posteriores.
Ademais, é de se informar que a Doença de Alzheimer, alegada pelo procurador
da interessada em sua impugnação, não se encontra discriminada como passível
da isenção prevista no artigo 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004.
Consequentemente, deixa-se de analisar o outro requisito essencial à fruição da
isenção ora argüida, qual seja , a natureza dos rendimentos recebidos pela
contribuinte que devem ser proventos de aposentadoria, reforma e/ou pensão.
Dessa forma, rejeita-se o pleito de perícia médica que consta da peça defensória.
Cabe ressaltar que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000009/2009-49
6
interpretar de modo diferente o assunto. É que a isenção deve ser tida como
regra de direito excepcional, sendo vedado ao intérprete a utilização de
interpretação extensiva ou de integração analógica, em se tratando de
favorecimento tributário.
Conclui-se, então, que a contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no
9.250/1995, no ano-calendário ora em análise.
Sendo assim, há que se manter a omissão de rendimentos descrita à fl.03 dos
autos, no valor de R$ 61.043,34.
2. Da Dedução Indevida com Despesa de Instrução:
Com relação à dedução indevida com despesa de instrução, faz-se mister observar
o que prevê o art. 8o da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
....................................................................................................................................
............
II - das deduções relativas:
.................................................................................................................................
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(Redação dada pela Lei no 11.482,de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70,
de 2001).
No presente caso, constata-se que, a Sra. Ma. Luiza T. Assumpção Lopresti
Seminerio somente acostou aos autos um recibo expedido pela Sociedade de
Psicanálise Iracy Doyle, com vencimento no dia 10/12/2008, no valor de R$
225,00 (fl.20), com a finalidade de comprovar despesa discriminada em sua
DAA/2005. Ademais, a contribuinte informou ter pago à citada Sociedade o
montante de R$ 1. 389,83 no ano a que se refere a presente lide (2004). Por fim,
cabe ressaltar que, ainda que o recibo fosse relativo ao ano-calendário 2004 e que
nele constasse o efetivo pagamento, não há como se afirmar que tal despesa
refere-se a despesa de instrução da interessada.
Note-se que a fiscalização glosou também a dedução de despesa de instrução
declarada pela interessada como paga a Congresso realizado em Miami, no valor
de R$ 5.000,00
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000009/2009-49
7
Dessa forma, entende-se que cabe a glosa de R$ 1.998,00 apontada no
lançamento, relativamente a este tópico.
3.Da Dedução Indevida De Despesas Médicas:
Com relação à glosa de despesas médicas, há que se destacar que a Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de cálculo anual
do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a)-aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias(negrejou-se);...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza(negrejou-se);
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes(negrejou-se);
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento.” ....
Portanto, a dedução de despesas médicas na declaração da contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Acrescente-se que, de acordo com o prescrito no art. 44 da Instrução Normativa
SRF n° 25/1996, posteriormente regulamentado pelo art. 46 da Instrução
Normativa SRF n° 15/2001, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com
documentos originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000009/2009-49
8
Cabe destacar que, de acordo com o art. 8o, II, § 2o, item II da Lei no 9.250/1995
só serão aceitas as despesas realizadas pela contribuinte com o seu próprio
tratamento e/ou com o de seus dependentes.
Frise-se que, o único recibo trazido pela interessada para comprovação das
despesas médicas discriminadas em sua declaração de ajuste/2005 foi expedido
pela Golden Cross (ano-calendário 2004). Tal recibo (fl.11) informa que a
contribuinte pagou R$ 19.473,35 e que ela não possui dependentes junto a seu
plano no mencionado ano-calendário.
Por outro lado, cumpre esclarecer que à fl.22 (Declaração de Ajuste Anual –
Quadro de Pagamentos e Doações Efetuados), observa-se que a interessada só
declarou o montante de R$ 17.857,91 de pagamento efetuado à empresa Golden
Cross, no ano de 2004.
Sendo assim, é de se restabelecer o supracitado valor na linha correspondente às
deduções (referentes as suas despesas médicas), até o limite declarado pela
contribuinte.
Em face do acima exposto, há que se refazer o demonstrativo de apuração do
imposto devido, relativo ao exercício 2005, ano-calendário 2004, como segue
abaixo:

VALORES APURADOS NO PRESENTE ACÓRDÃO
Rendimentos Tributáveis
R$ 155.982,05
( R$ 94.938,71+ R$ 61.043,34 – Omissão)
Deduções
R$ 18.191,60
(333,69 – Prev. Oficial + R$ 17.857,91 – Golden Cross)
Base de Cálculo
R$ 137.790,45
Imposto (27,5%)
R$ 37.892,37
Parcela a Deduzir
R$ 5.076,90
Imposto Devido
R$ 32.815,47
Imposto retido na Fonte
R$ 21.119,69
(R$ 10.147,55 + R$ 10.972,14 - IRRF sobre a omissão - fl.03 )
Saldo do Imposto a Pagar após Alterações
R$ 11.695,78
Saldo do Imposto a Pagar Declarado
R$ 5.001,55
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000009/2009-49
9
(fl.24)
Imposto Suplementar
R$ 6.694,23
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação a impugnação, para alterar o imposto de
renda pessoa-física suplementar de R$ 11.605,15 para R$ 6.694,23, que deverão
ser acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros legais.
Maria Cecília Alvim da Cunha Pereira Rodrigues - Relatora

Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes
durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato
superveniente.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000009/2009-49
10

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA REJEIÇÃO DOS
DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO SURGIDAS DURANTE O
RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O
RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO
COLEGIADO PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a impugnação (art. 16,
§§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a legislação de regência permite a
apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a
contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS REQUISITOS ELEMENTARES.
FALHA PARCIALMENTE SUPRIDA. O único fundamento adotado para a glosa das despesas médicas
foi a ausência de requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do
Decreto 3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o direito às
despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000009/2009-49
11
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário de modo a
reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em que manteve a proibição (“glosa”) do
emprego das despesas para pagamento de serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em
benefício de Kamylla Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que proceda ao
recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os fatos havidos em 2006 e
oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o reconhecimento do direito à dedução indicada.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento
assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

No caso em exame, considero que o documento juntado com o recurso voluntário,
de fls. 54, subsume-se à hipótese legal, na medida em que endereça uma deficiência apontada
especificamente pelo órgão julgador de origem.
A questão de findo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em decidir-
se se a parte-recorrente comprovou ter recebido proventos de aposentadoria, reforma, pensão ou
a respectiva complementação, enquanto acometido por doença grave prevista em lei.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:

Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei
no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante),
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000009/2009-49
12
contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no
8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias
passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:

1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000009/2009-49
13
De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008
Acórdão no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença judicial
não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode substituir o
laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Jan 27 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003,
2004, 2005 2ios. Prescindível a apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da
moléstia grave foi comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos.
Aplicável a Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital. (documento
assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antonio
Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira
Juliana Marteli Fais Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.035 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000009/2009-49
14
Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o documento de fls. 54 registra que o recorrente está
acometido pela moléstia registrada no CID X, posição F 00.1, ao menos desde 10/2006.
O laudo é assinado por profissional ao qual foram atribuídos CRM e Matrícula
Estadual, no âmbito do Serviço Médico Psiquiatra da Superintendência de Saúde Ocupacional e
Perícias Médicas do Estado do Rio de Janeiro.
Porém, não está superado o obstáculo identificado pelo órgão julgador de origem,
na medida em que falta comprovação da caracterização dos valores como proventos, e não
remuneração.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 87
DF CARF MF
Original